Tribunal: TJES
Processo: 5005243-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005243-06.2021.8.08.0000

EMBTE
:
município de
VITÓRIA

EMBDOS
:

MARIO SILVEIRA DE SOUZA
E OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
INTUITO DE REDISCUTIR
a ilegitimidade dos ex-SÓCIOS
A PRETEXTO
D
E
obscuridade
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

2
.
Não há obscuridade no a
córdão recorrido,
porquanto nele
assentou-
se
de forma expressa
e com base em prova documental pré-constituída, a ilegitimidade passiva dos ex-sócios da pessoa jurídica executada, ao fundamento de aplicação do Tema 962 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A
adoção de posição contrária aos interesses d
a parte
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005243-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: PLANETA BONUS PROMOCOES LTDA e outros (3)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005243-06.2021.8.08.0000

EMBTE
:
município de
VITÓRIA

EMBDOS:

MARIO SILVEIRA DE SOUZA
E OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante
relatado
,
t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
p
elo
Município De
Vitória
,
eis que irresignado com o acórdão
de Id nº 2458450
,
que
nego
u
provimento ao
seu agravo de instrumento
, de forma a manter a decisão, que
nos autos da execução fiscal,
afasta
ou
da relação jurídica processual o
s

ora embargados
Mario Silveira
d
e Souza
,
Guilherme
d
a Silva Freire, Leonardo Cabral Albuquerque
e
José Eduardo Coutinho Tessi.

I
mpugna
a
embargante

a
córdão
unânime desta Colenda Câmara, que foi assim ementado:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA A DEMANDA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. EX-SÓCIO. RETIRADA DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR E DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA SOCIEDADE AO FISCO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Contanto que desnecessária a dilação probatória, é admitido em execução fiscal, após o seu redirecionamento, o manejo de exceção de pré-executividade para discutir acerca da ilegitimidade passiva do sócio da pessoa jurídica executada que constava como coobrigado na CDA. Precedentes do STJ.

2. No caso dos autos, a ilegitimidade
ad causam -
acolhida em sede de exceção de pré-executividade -, por ser condição da ação, constitui matéria de ordem pública e, por isso, conhecível de ofício. Não bastasse, os agravados cuidaram de trazer aos autos os documentos que subsidiavam o pedido de exclusão do polo passivo da demanda, não havendo que se falar em não cabimento da exceção de pré-executividade, nem mesmo em necessidade de dilação probatóri
a.

3. Comprovado nos autos, mediante a juntada de cópias de alterações contratuais da sociedade empresária executada, que, no momento de sua dissolução irregular, da instauração do processo administrativo no Procon Municipal, bem como da ocorrência do fato gerador e da inscrição do débito em dívida ativa, que os sócios ora agravados, a quem foi redirecionada a execução fiscal, não mais integravam o seu quadro societário, não há que se falar em redirecionamento da execução nem mesmo em manutenção deles no polo passivo da demanda. Aplicação do Tema 962 do STJ.

4. A despeito do ônus imposto ao contribuinte previsto no art. 5º, inciso II Lei nº 3.112/83 do Município de Vitória, no sentido de comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária, isso não autoriza o ajuizamento indevido da execução fiscal e tampouco desonera o Fisco de buscar informações complementares acerca da atual situação do contribuinte, conferindo, assim, fidelidade entre o quadro societário da pessoa jurídica e a composição subjetiva da demanda.

(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Processo
nº 5005243-06.2021.8.08.0000, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 20 de abril de 2022.)

Para tanto,
n
a
s
suas razões,
aduz a embargante a obscuridade no Acórdão
recorrido
,
ao argumento que foram excluídos do
polo passivo da Execução Fiscal sócios que sequer manejaram qualquer pedido neste sentido, tendo em vista que a exceção de pré-executividade apresentada
e acolhida pelo juízo primevo
foi aviada exclusivamente pelo sócio Mario Silveira De Souza.

Assevera ainda que também há obscuridade
quando este colegiado não aplicou corretamente os Temas Repetitivos 103 e 108 do STJ, no sentido de que
não cabe Exceção de Pré-executividade em Execução Fiscal ajuizada contra sócio cujo nome consta d
a CDA.

Contudo, sem razão.

Primeiro, porque como assentado no acórdão recorrido, a despeito de aviada a exceção de pré-executividade apenas
por um dos
ex-sócio
s, no caso o senhor
Mario Silveira De Souza, a
presunção de responsabilidade
dele e dos demais ex-s
ócios
da empresa executada restou elidida
com a prova de que se
retir
aram
da sociedade em
22/0
2
/2011
(evento nº1831639),
antes da
instauração do processo administrativo no Procon Municipal, ocorrido em 27/02/2012 (evento nº 1831629 – págs 01/03); bem como da ocorrência do fato gerador e da inscrição do débito em dívida ativa,
que datam do
ano de 2017 (evento nº 1831634 – págs.20/22).

Ademais,
ainda que dirimida pelo juízo primevo e por este órgão fracionário com base em prova documental
e sem olvidar da especial exegese
d
a Lei 6.830/,

trata-se de questão afeta a legitimidade
da parte
para figurar no polo passivo da execução fiscal, o que poderia ser, inclusive, conhecida de ofício pelo magistrado a quo,
fato a afastar,
por derradeiro,
a tese arguida pela embragante.

A seguir, não há pertinência temática na invocação dos Temas 103 e 108 do STJ, porquanto a legitimidade dos ex-sócios da pessoa jurídica executada foi refutada com suporte no Tema 962 do Tribunal da Cidadania,
assim redigida: “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

Assim, sedimentou-se no acórdão recorrido, que embora não se negasse
a possibilidade de dissolução irregular posterior da sociedade executada, porquanto não se encontra
va
mais em seu domicílio tributário, cenário
que incutiria n
a presunção relativa de responsabilidade dos gestores
,

em verdade,
ela ocorreu após a saída dos
embargados
da sociedade, não sendo o caso, assim, de aplicação da
do art.135, inc. III, do CTN e da
Súmula 435 do STJ.

V
islumbra-
se,
portant
o
,
que o intuito d
o
embargante não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.
[...].
(EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
(
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.